Tribunal: TJSP
Processo: 1010458-64.2015.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DESPESAS CONDOMINIAIS – Sentença de procedência – Insurgência do autor quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora – Pretensão de que sejam computados da data de vencimento de cada uma das parcelas inadimplidas no momento do ajuizamento da ação – Descabimento – Planilha de débitos apresentada pelo condomínio autor que já incluía correção monetária,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DESPESAS CONDOMINIAIS – Sentença de procedência – Insurgência do autor quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora – Pretensão de que sejam computados da data de vencimento de cada uma das parcelas inadimplidas no momento do ajuizamento da ação – Descabimento – Planilha de débitos apresentada pelo condomínio autor que já incluía correção monetária, juros de mora e multa até a data da propositura da demanda – R. sentença que, corretamente, determinou a incidência dos juros de mora a partir da citação, que retroage à data da propositura da demanda, nos termos do art. 219, §1o, do CPC/1973 (atual art. 240, §1o, do CPC/2015), sob pena de bis in idem – Sentença mantida – RECURSO IMPROVido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085487
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010458-64.2015.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante EDIFÍCIO
RESIDENCIAL SUZANA MASOTTI, é apelado JOSÉ LUIZ GELAIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010458-64.2015.8.26.0477 -Voto no 28629 - ltm
2
Voto no 28629
Apelação no 1010458-64.2015.8.26.0477
Comarca: Praia Grande 2a Vara Cível
Apelante: Condomínio Residencial Suzana Masotti
Apelados: José Luiz Gelain e Lúcia Helena da Silva Gelain
Juíza 1a Inst.: Dra. Valéria Pinheiro Vieira
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
DESPESAS
CONDOMINIAIS Sentença de procedência Insurgência do
autor quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora
Pretensão de que sejam computados da data de vencimento de
cada uma das parcelas inadimplidas no momento do ajuizamento
da ação Descabimento Planilha de débitos apresentada pelo
condomínio autor que já incluía correção monetária, juros de mora
e multa até a data da propositura da demanda R. sentença que,
corretamente, determinou a incidência dos juros de mora a partir
da citação, que retroage à data da propositura da demanda, nos
termos do art. 219, §1o, do CPC/1973 (atual art. 240, §1o, do
CPC/2015), sob pena de bis in idem
Sentença mantida

RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SUZANA MASOTTI contra a respeitável
sentença de fls. 150/152 que, nos autos da ação de cobrança que move contra
JOSÉ LUIZ GELAIN e LÚCIA HELENA DA SILVA GELAIN, julgou procedentes
os pedidos, condenando os réus ao pagamento de R$ 12.309,42, referentes às
despesas condominiais inadimplidas até a propositura da demanda, montante
que deve ser corrigido a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como das parcelas vencidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010458-64.2015.8.26.0477 -Voto no 28629 - ltm
3
durante o curso do processo. Em razão da sucumbência, ficaram os réus
responsáveis pelo pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
Irresignado, apela o autor (fls. 154/157),
alegando, em síntese, que, considerando que a mora relativa a dívidas relativas
de despesas condominiais possui natureza “ex re”, aplica-se a regra contida no
art. 397 do Código Civil, devendo os juros de mora serem contabilizados desde a
data de vencimento de cada parcela.
Pugna pela reforma parcial da r. sentença, para
readequação do termo inicial de incidência dos juros de mora.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 165), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, passo ao voto.
I
Cuida-se de ação de cobrança de débitos
condominiais referentes ao período de março de 2014 a agosto de 2015,
perfazendo o montante de R$ 12.309,42.
Dada a apresentação de contestação por
negativa geral por parte do corréu JOSÉ LUIZ (fls. 147) e, revelia da corré LÚCIA
HELENA (fls. 149), o feito foi julgado procedente (sentença de fls. 150/152), com
a condenação dos réus ao pagamento do valor indicados pelo autor em planilha
acostada aos autos, bem como das parcelas vencidas durante o curso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010458-64.2015.8.26.0477 -Voto no 28629 - ltm
4
processo.
Irresignado,
apela
o
condomínio
autor
manifestando sua insurgência, exclusivamente, quanto ao termo inicial de
incidência dos juros de mora.
II
Delineada brevemente a situação dos
autos, tem-se que o recurso não comporta provimento.
Da planilha de cálculos apresentada pelo autor
com a petição inicial, calculado em 16.09.2015 (fls. 05/06), verifica-se que as
colunas 05, 06 e 07 incluem, respectivamente, valor principal do débito acrescido
de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária, totalizando uma dívida
no valor de R$ 12.309,42.
Por sua vez, a r. sentença julgou procedente o
pedido “para o fim de CONDENAR os réus a pagar ao autor a importância de
R$ 12.309,42, corrigida monetariamente na forma da Lei no 6.899/81, a partir
do ajuizamento da ação, acrescida de juros de mora de um por cento ao
mês, a contar da citação, bem como das parcelas vencidas durante o curso
da ação, tudo a ser apurado em liquidação e, em consequência, JULGO
EXTINTO o feito, com apreciação do mérito, nos termos artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil.” (fls. 151 sem grifos no original).
Diante da sucumbência, condenou os réus a
arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (fls. 151).
Dessa forma, atualizado em setembro de 2015
(fls. 05), à época da propositura da demanda (fls. 01), com inclusão de todos os
encargos moratórios até esta data, a r. sentença determinou, corretamente, a
incidência de correção monetária a partir do ajuizamento da demanda e juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010458-64.2015.8.26.0477 -Voto no 28629 - ltm
5
mora a contar da citação que, consoante regra estabelecida pelo art. 219, §1o do
CPC/1973, então vigente, atual art. 240, §1o, do CPC/2015, retroage à data da
propositura da ação.
Em outras palavras, fixar a incidência dos juros
de mora desde a data do vencimento de cada uma das parcelas, na hipótese do
caso em tela, resultaria em bis in idem, considerando que o valor da condenação
(R$ 12.309,42) inclui tal encargo moratório até o momento do ajuizamento da
demanda.
Portanto, de rigor a manutenção integral da r.
sentença pelos próprios e bem lançados fundamentos.
III
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator